Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por JOSÉ DE LIMA BANDEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, a impugnação apresentada pelo executado no tópico relativo ao excesso de execução não foi acolhida. O executado alega, em síntese, que a vantagem pecuniária denominada “Rep. DFG/DGA” não deve integrar o cálculo da incorporação do percentual de 84,32% derivado do Plano Collor. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSE DE LIMA BANDEIRA, na qual requer: a) seja extirpado o excesso de execução, pois foi incluída na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DFA (cargo comissionado) e que o reajuste deve incidir apenas sobre o vencimento básico do mês de março/1990; b) que o reajuste de 84,32% incida apenas sobre o vencimento-base do mês de março de 1990; c) a condenação da parte exequente aos ônus sucumbenciais. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no 39.376/94 que tramitou nesta Vara, posteriormente tendo sido distribuído, por sorteio, o presente Cumprimento de Sentença, manejado pelo Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF em desfavor do Distrito Federal, objetivando a concessão de reposição salarial relativa ao Plano Collor. No que diz respeito ao alegado pelo Distrito Federal acerca da existência de excesso na execução, por utilização de base de cálculo e juros, tenho que deverá ser observado a sentença de procedência da ação, em observância à coisa julgada. A r. Sentença foi parcialmente confirmada pelo eg. TJDFT, em Acórdão, nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, dou provimento, em parte, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores. (...) Ressalte-se que foram apresentados Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, as partes interpuseram recursos especial, sendo certo que o Recurso do autor não foi conhecido, já o Recurso Especial manejado pelo Distrito Federal foi conhecido e provido. Segue o v. Acórdão do Col. STJ: (..) Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Distrito Federal para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. Determino a inversão da sucumbência. Julgo prejudicado o recurso do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal.(..) Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. Em insurgência, o autor da demanda interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi conhecido e provido pelo Col. STF para determinar o restabelecimento do Acórdão do eg. TJDFT, com a remessa dos autos ao col. STJ, que ora colaciono: (...) Em face do exposto, conheço do presente recurso em parte (o pedido do recurso é mais extenso) e nele lhe dou provimento, para restabelecer o decidido no acórdão do Tribunal de Justiça que deu margem ao provimento do recurso especial do Distrito Federal; em consequência, deixa de ficar prejudicado o recurso especial (que, ao contrário do recurso extraordinário, não foi objeto de desistência) do Sindicato em causa contra parte desse aresto do Tribunal de Justiça, e, assim sendo, deverá ele ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, para onde determino que devem ser encaminhados ao autos para esse fim. (...) As partes opuseram Embargos de Declaração, ao passo que o col. STF conheceu parcialmente apenas os apresentados pelo Distrito Federal, in verbis: (...) Decisão: por unanimidade, a Turma rejeitou os embargos de declaração no recurso extraordinário do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direita, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. Por maioria de votos, a Turma recebeu, em parte, os embargos de declaração no recurso extraordinário do Distrito Federal para limitar a devolução do caso ao Superior Tribunal de Justiça à questão dos honorários de advogado, nos termos do voto do Relator. (...) Remetidos os autos ao col. STJ, este promoveu à apreciação do Recurso Especial, nos termos da decisão da Corte Suprema, ipsis verbis: (...) Assim, considerando as premissas fixadas no referido precedente, o longo de tramitação da demanda, o fato de se tratar de matéria repetidamente levada à apreciação do Judiciário e a necessidade de não onerar demasiadamente o erário, entendo pertinente a fixação dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00. À vista do exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dou-lhe provimento, apenas para majorar a verba honorária, nos termos da fundamentação. (...) Opostos Embargos de Declaração, restaram conhecidos apenas os apresentados pelo SINDIRETA/DF, a saber: (...) À vista do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA/DF, para suprimir a contradição existente entre a parte dispositiva do voto condutor e a certidão de julgamento do acórdão embargado, nos termos da fundamentação, e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. (...) Como se depreende, em que pese os Recursos manejados, os quais restaram parcialmente providos, o col. STF determinou o restabelecimento do v. Acórdão proferido na Apelação Cível no 39.040/96, na qual a eg. Quarta Turma Cível do TJDFT deixou resolvido o direito à diferença relativa ao Plano Collor, limitando-o ao período de 1o/04/90 até 23/07/90. Pois bem, para o deslinde do feito mostra-se relevante os fundamentos esposados pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Mário Machado, que no seu voto proferiu pertinentes considerações acerca do reajuste dos servidores do Distrito Federal, ipsis litteris: (...) Ora adotando a limitação temporal expressa pela Suprema Corte, tenho que fazem jus os autores ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais, prejudicada a questão da limitação até a data base da categoria (1o/01/91). (...) Percebe-se, portanto, que o Excelentíssimo Desembargador Relator deixou claro, em seu voto, que os servidores possuem direito ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais. Assim, não resta dúvidas de que o reajuste deverá ser considerado com reflexos em todas as vantagens salariais, uma vez que o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Turma. Nesses termos, os montantes deverão ser calculados levando-se em consideração na base de cálculo as rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), vez que não houve referida ressalva no v. Acórdão. Por outro lado, no que consiste na base de cálculo a ser utilizada, tenho que deverá incidir o valor da remuneração do mês de março de 1990, no qual ocorreu a supressão, devendo ser apurado de forma destacada, pois o v. Acórdão limitou as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90. Desse modo, neste ponto, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal para considerar a base de cálculo o mês de março de 1990. Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras dos cálculos, nos termos da decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias Intimem-se. Conforme se infere dos autos, o pedido formulado na ação de coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, cuja sentença é objeto do cumprimento individual, foi no sentido de que “o réu seja condenado a pagar aos seus filiados em anexo relacionados, a reposição salarial no percentual de 84,32%, relativos a variação do IPC pertinente ao mês de março, devidos a partir de 1o/4/90, assim como as diferenças salariais a partir daquela data, acrescida de juros e correção monetária.” A sentença julgou “procedente em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.” No julgamento da apelação, a decisão foi reformada apenas para limitar o período de incidência. Confira-se: “SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR (84,32%). Na órbita da administração direta e autárquica do Distrito Federal, não houve incidência da Medida Provisória número 154/90 e da Lei número 8.030/90. O reajuste de vencimentos de funcionários do Distrito Federal, assegurado pela Lei local número 38/89, de acordo com o IPC, só veio a ser revogado pela Lei local número 117, de 23 de julho de 1990, quando o percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já constituía direito adquirido dos servidores públicos locais. Precedente do STF no RE número 159.228-1/DF, primeira turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, unânime, 23/08/94. Deferimento do reajuste de 84,32%, limitado, todavia, ao período de 01/04/90 até 23/07/90, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema (segunda Turma - AG/RE número 145.006-2-Rel. Min. Maurício Corrêa - unânime - 13/02/96).” Ao tempo em que a sentença foi proferida, vigorava no Distrito Federal a Lei federal 8.112/90, aplicável por força da Lei Distrital no 197/91, a qual assim dispunha: “Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;” Por seu turno, a LC 840/2011, que passou a reger as relações entre os servidores públicos e a Administração Pública distrital, assim estabelece: “Art. 66. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. (...) § 3o Na retribuição pecuniária mensal de que tratam os §§ 1o e 2o, não se incluem: (...) Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. Art. 69. Os vencimentos ou o subsídio são irredutíveis. (...) Art. 71. O vencimento básico é fixado por padrão na tabela de remuneração da carreira. (...) Art. 74. Além do vencimento básico, podem ser pagas ao servidor, como vantagens, as seguintes parcelas remuneratórias: I – gratificações; II – adicionais; III – abonos; IV – indenizações. (...)” Conforme se extrai das normas legais acima transcritas, o conceito de ‘vencimentos’ (empregado pela sentença) não se confunde com o de ‘gratificação’, cuja parcela, uma vez concedida, passa a compor a ‘remuneração’ percebida pelo servidor. Assim sendo, se a decisão sequer fez menção à Gratificação pelo Exercício de Função, é curial que, em linha de princípio, a referida parcela não pode compor a base de cálculo de incidência do percentual de 84,32%, sob pena de violação à coisa julgada. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTE. EXPURGO ADVINDO DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO "PLANO COLLOR". DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. BASE DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE RECONHECIDO. VENCIMENTO. INSERÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO VENCIMENTO. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA BASE DE INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 3. Consoante a dicção legal, o conceito de remuneração é mais amplo e diferente do conceito de vencimento básico, pois na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, tanto que, via de regra, os adicionais são calculados com base no valor do vencimento básico do servidor, enquanto as gratificações, geralmente, correspondem a quantia pré-determinada. 4. Conquanto a gratificação decorrente do exercício de função comissionada integre a remuneração do servidor, não traduz vencimento, porquanto encerra e detém a natureza de gratificação temporária decorrente do exercício de cargo comissionado, de sorte que, não integrando o vencimento do servidor, mas sua remuneração, condicionada a percepção ao exercício da função, e firmando o título judicial que a diferença de reajuste reconhecida deve incidir somente sobre o vencimento básico auferido à época em que fora suprimido, inviável que a parcela eventual integre a base de cálculo da diferença reconhecida. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1239438, 07266570520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA